Tribunal: CARF
Processo: 15471.002711/2009-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15471.002711/2009-96
ACÓRDÃO
2002-009.061 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ PAULO JOSE MARQUES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. POSSIBILIDADE.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos,
terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes, desde que devidamente comprovados. A dedução das
despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o
nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os
recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente, esclarecendo o
efetivo dispêndio correlato.
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS COM
INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-
escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes
do contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual individual
determinado pelo dispositivo legal pertinente.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em
sede impugnatória.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.061 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15471.002711/2009-96
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Marcelo de Souza Sateles - Presidente
Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 92 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 70 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 06 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida com
Despesas de Instrução, Dedução Indevida de Despesas Médicas e de Omissão de Rendimentos do
Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
Trata-se de impugnação protocolizada pelo interessado, contra Lançamento de
Ofício no 2006/607450991514081 relativo ao Exercício de 2006 Ano Calendário
2005 ..., conforme Notificação de Lançamento fls. 06/12.
...
O contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento em 09/06/2009 de
acordo com o Aviso de Recebimento de fl. 65, tendo protocolizado a impugnação
de fls. 02/05 em 01/07/2009, onde o contribuinte:
Com relação a infração de Dedução Indevida com Despesa de Instrução,
glosa parcial no valor de R$ 2.198,00 (fl. 08) afirmou tratar-se de despesas
com instrução dos seus filhos Bruno de Oliveira Marques e Thiago de
Oliveira Marques. Afirmou ainda estar anexando aos autos documentação
comprobatória (boletos, mensalidades pertinentes ao ano calendário de
2005).
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.061 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15471.002711/2009-96
3
Com relação a infração de Omissão de Rendimentos do Trabalho com
Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício pertinentes as fontes pagadoras
Instituto Oswaldo Cruz de Seguridade Social CNPJ 28.954.717/0001-91 (R$
840,00), Caixa de Assistência dos Servidores da Cedae – CAC CNPJ
31.934.805/0001-36 (R$ 4.650,00) e Fundação Saúde Itaú CNPJ
73.809.352/0001-66
(R$
578,00),
o
interessado
não
contesta
especificamente a infração, porém solicita que seja levado em consideração
a Contribuição à Previdência Oficial, que segundo o mesmo, teria sido
descontada dos rendimentos omitidos.
Com relação a infração de Dedução Indevida de Despesas Médicas, com
glosa no valor de R$ 26.708,43 o interessado contesta a infração em
questão alegando estar anexando aos autos documentação comprobatória.
O interessado anexou aos autos as cópias de documentos constantes das fls.
13/53.
O acórdão guerreado, de procedência parcial, traz a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO COM VÍNCULO E/OU
SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
Restou ser procedente a infração de Omissão de Rendimentos
lançada pela Fiscalização.
A Contribuição à Previdência Oficial pertinente a rendimento
tributável pode ser abatida da base de cálculo do imposto, com base
no Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto
de Renda na Fonte nos moldes da Instrução Normativa SRF n°
120/2000 e suas alterações.
DEDUÇÃO INDEVIDA COM DESPESA DE INSTRUÇÃO.
Somente admite-se a dedução dos valores relativos a despesas com
instrução do contribuinte e seus dependentes legais, quando
comprovadas com documentos hábeis e idôneos que preencham
todos os requisitos estabelecidos na legislação.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
São passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda as
despesas médicas declaradas e devidamente comprovadas por
documentação que preencha todos os requisitos estabelecidos em
lei.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/05/2014 (AR e-fl. 87), o sujeito
passivo interpôs, em 04/06/2014 (protocolo e-fl. 92), Recurso Voluntário parcial, alegando a
improcedência parcial da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.061 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15471.002711/2009-96
4
- as despesas com instrução estão comprovadas nos autos, devendo ser aplicado o
princípio da isonomia para seus dois dependentes, ora anexando o extrato bancário onde
constaria o pagamento das mensalidades para os dois filhos (e-fl. 98 e ss.);
- as despesas médicas estão comprovadas nos autos, já que a Clínica Monte Sião
Ltda., segundo o sócio da mesma, esteve ativa no ano calendário 2005. Ora apresenta termo de
Esclarecimento do sócio da mesma acerca de outra nota fiscal emitida, e que seria contraditório
não aceitar a nota por si apresentada (e-fl. 118 e ss.).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio remanescente recai sobre Dedução Indevida com Despesas de Instrução no
valor de R$2.198,00 e de Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de R$10.600,00
referente à Clínica Monte Sião Ltda.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
As novas provas (e-fls. 98 e ss.), colacionadas apenas em sede de recurso voluntário
podem, na espécie, ser conhecidas com relativização de sua preclusão, com base no disposto no
Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à complementação dos
argumentos e provas já expostos em sede impugnatória e a contrapor argumentos apostos no
voto de primeira instância.
Em relação à dedução indevida com despesas de instrução, verifique-se o
conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da decisão de piso para a formação do arcabouço
decisório desta lide:
...
O interessado com intuito de defender-se da glosa efetuada pela Fiscalização
anexou aos autos as cópias de documentos constantes das fls. 14/27 pertinentes
a seu filho Thiago de Oliveira Marques, bem como as de fls. 28/41 pertinentes a
seu filho Bruno de Oliveira Marques.
Vemos nas fls. 14/27, Declaração do Colégio Palas (Ensino Fundamental – Unidade
Tijuca) onde o Diretor Pedro Paulo R L de Avelar declara que em 2005, Thiago de
Oliveira
Marques
nascido
em
29/06/1991
esteve
matriculado
neste
estabelecimento de ensino, cursando a 8a série do Ensino Fundamental. Nas fls.
16/27, constam recibos do Sacado do Curso Palas Ltda CNPJ 33.084.229/0001-00
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.061 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15471.002711/2009-96
5
e extratos do Banco do Brasil (meses de janeiro a dezembro de 2005). Deve ser
destacado que à exceção do extrato do Banco do Brasil de fl. 16 (“Comprovante
de Pagamento de Títulos”, pertinente a janeiro de 2005) no valor de R$ 562,05,
todos os demais (de fls. 17/27) tratam-se apenas de “Agendamento de
Pagamento de Títulos” (meses de fevereiro a dezembro de 2005) não passíveis
portanto de comprovação do efetivo pagamento dos mesmos. (ora grifado)
Vemos nas fls. 28/41, Cópia de Histórico Escolar do Colégio Palas –Ensino Médio
pertinente a Bruno de Oliveira Marques nascido em 10/04/1987 onde consta que
o mesmo cursou a 3a série do Ensino Médio em 2005. Nas fls. 30/41, constam
recibos do Sacado do Colégio Palas e extratos do Banco do Brasil (meses de
janeiro a dezembro de 2005). Deve ser destacado que todos os extratos bancários
(de fls. 30/41) tratam-se apenas de “Agendamento de Pagamento de Títulos”
(meses de janeiro a dezembro de 2005) não passíveis portanto de comprovação
do efetivo pagamento dos mesmos. (ora grifado)
...
Em função do acima transcrito, e pelo fato da Fiscalização ter considerado a
Despesa de Instrução pertinente a um dos filhos do impugnante, deve ser
mantida a glosa parcial lançada pelo Fisco no valor de R$ 2.198,00 por falta de
comprovação por parte do contribuinte.
Ora, em sua defesa, apresenta o interessado seu extrato de conta corrente de
janeiro a dezembro do ano calendário 2005, onde pode ser verificado o pagamento dos títulos
cujas cópias foram apostas em impugnação (e-fls. 16/27 e 30/41). Assim, comprova-se o efetivo
pagamento das mensalidades escolares de ambos os dependentes, sendo possível portanto o
afastamento total da glosa restante a título de despesas com instrução no valor de R$2.198,00.
Também em relação à dedução indevida de despesas médicas, parcela restante
contestada, verifique-se o conteúdo presente nos seguintes excertos da decisão de piso para a
devida apreciação desta lide:
...
Consta da fl. 44, cópia de nota fiscal emitida pela pessoa jurídica Monte Sião Ltda
CNPJ 04.082.462/0001-56, datada de 09/06/2005 e no valor de R$ 10.600,00.
Ocorre, porém, que consta da fl. 69, extrato pertinente ao CNPJ 04.082.462/0001-
56 da pessoa jurídica Clínica Monte Sião Ltda. onde consta a situação cadastral
‘Baixada’, tendo como motivo da situação cadastral: ‘Inaptidão (Lei 11.941/2009
art.54)’. Acrescente-se o fato de que em consulta aos sistemas internos deste
Órgão, foi possível verificar que a pessoa jurídica em questão prestou informação
de que foi inativa desde a sua abertura até a data da baixa. Face ao exposto, a
nota fiscal em questão não pode ser acatada. (ora grifado)
Desta forma, a infração de Dedução Indevida de Despesas Médicas (fl. 09) deve
ter seu valor de glosa alterado ... devendo, portanto, ser mantida em parte.
...
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.061 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15471.002711/2009-96
6
Em sua defesa, suscintamente alega o interessado incoerência entre o não aceite da
Nota Fiscal n. 393 (e-fl. 44), emitida pela Monte Sião Ltda. no valor de R$10.600,00, e o fato do
proprietário ter prestado depoimento à Receita Federal alegando que a empresa teve
funcionamento no ano calendário 2005.
Veja-se, no referido depoimento (e-fls. 118), em suma e não exaustivamente o
proprietário apresenta-se como representante de outra empresa, o Centro Fisioterápico São
Cristóvão, que foi sócio da Monte Sião Ltda., que reconhecia a emissão de notas fiscais a outro
contribuinte embora não especificamente o recorrente, que houve atividade na empresa, mas as
declarações de inatividade em 2005 e outros anos foram entregues por seu contador, que possuía
funcionários comuns às duas empresas.
Há de se convir que o contribuinte não havia de ter conhecimento ou influência
sobre a condição irregular a empresa que lhe prestou o serviço médico, além do que a nota fiscal
em questão (e-fls. 44) apresenta os requisitos legais necessários ao seu aceite como prova para o
benefício da dedução (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995). A Complementação da Descrição
dos Fatos da Notificação de Lançamento (e-fl. 09) aponta como razão do lançamento “falta de
identificação do beneficiário”, mas o nome do contribuinte consta no campo “Usuário dos
Serviços” da nota fiscal sob análise.
Assim, diante do conjunto probatório apresentado e da plausível verdade material
dos fatos, por bem deve ser afastada a glosa a título de dedução indevida de despesas médicas
no valor de R$10.600,00.
Verifica-se, portanto, que apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida e
reconhecimento da pretensão aposta no recurso voluntário parcial, para afastar a glosa de
dedução indevida de despesas médicas no valor de R$10.600,00 e para afastar a glosa de dedução
indevida de despesas com instrução no valor de R$2.198,00.
Conclusão
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 129
DF CARF MF
Original